Tribunal: TJMT
Processo: 1037034-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037034-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LUZINETH COSTA OLIVEIRA - CPF: 880.018.571-15 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPEREENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívidas, a fim de limitar descontos mensais incidentes em folha de pagamento e em conta bancária ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, alegando situação de superendividamento e comprometimento da própria subsistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito de ação fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), é cabível o deferimento liminar de pedido de limitação de descontos mensais antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista, especialmente após a introdução dos arts. 54-A e 104-A do CDC, estabelece mecanismos protetivos à pessoa natural superendividada, incluindo a preservação do mínimo existencial.

A suspensão ou limitação dos descontos e cobranças, todavia, deve observar a sistemática legal, que pressupõe a instauração de processo judicial específico, com designação de audiência conciliatória e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.
A limitação liminar dos descontos se revela prematura, na medida em que não oportunizado aos credores o exercício do contraditório, nem apresentada proposta formal de repactuação, nos moldes legais.

A ausência de requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, obsta a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação dos descontos mensais de dívidas em patamar não superior a 30% da renda líquida do consumidor superendividado exige a instauração do processo de repactuação previsto no art. 104-A do CDC, com prévia realização de audiência conciliatória.
2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos, antes da apresentação do plano e da manifestação dos credores, é incabível, por ausência de probabilidade do direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luzineth Costa Oliveira
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra
Banco Bradesco S.A. e outros
, i
ndeferiu o pedido de tutela provisória de urgência

que objetivava a

limitação dos descontos em folha de pagamento e débito em conta ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da agravante
.

Inconformada, a agravante formula pela reforma da decisão, sustentando que
os descontos mensais atualmente incidentes sobre seus proventos superam, de forma alarmante,
o percentual de 1.563% de sua remuneração líquida
, a qual monta em R$ 9.059,66, comprometendo sobremaneira sua subsistência e violando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de concessão da gratuidade da justiça, omitindo-se quanto à análise da hipossuficiência da parte autora.

Diante disso, formula pela reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência. Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da medida liminar nos termos pretendidos, requer autorização para que
realize o depósito judicial mensal no valor de R$ 1.033,43
,
correspondente a
35% de sua renda líquida
, a ser mantido até a designação e realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 14.181/2021.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 326115857).

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luzineth Costa Oliveira moveu
ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n.o 14.181/2021
,
em face de
Banco Bradesco S.A. e outros alegando se encontrar e
m situação de
superendividamento
, pois contraiu diversos empréstimos consignados que totalizam
R$ 304.734,62
, o que compromete
1563% de sua renda líquida mensal
(R$ 9.059,66), tornando inviável a manutenção de sua subsistência familiar e o cumprimento de despesas básicas, como água, alimentação, saúde e moradia.

Disserta que apesar de ter tentado contato com as rés, via e-mail, para negociação das dívidas,
não obteve retorno
, motivo pelo qual ajuíza a presente demanda judicial para viabilizar a repactuação de sua dívida dentro do limite de
30% da sua renda líquida mensal
, conforme preceitua o art. 104-A do CDC, inserido pela Lei no 14.181/2021.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a
limitação imediata dos descontos consignados em sua folha de pagamento ao teto de 30% de seus rendimentos líquidos mensais
, para que possa assegurar sua subsistência e o chamado “mínimo existencial” (CF/88, art. 1o, III; CDC, art. 6o, XII; e art. 54-A, § 1o), que foi indeferido pelo magistrado de origem, se insurgindo a autora pela reforma da concessão reiterando pela comprovação dos pressupostos autorizadores.

Pois bem. É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026